Tribunal: STF
Processo: HC 246068
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime prisional. Prisão domiciliar. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sebastião Perpetuo Dias contra decisão monocrática do Relator do HC 855.184/SP do Superior Tribunal de Justiça (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    No presente writ, a Defesa pugna pela superação do teor da Súmula 691/STF. Sustenta a fixação do regime inicial aberto e a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão da condição de saúde do paciente. Ressalta condições pessoais favoráveis ao paciente. Defende a ilegalidade da busca domiciliar realizada por agentes policiais. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial aberto.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4, fls. 27-30):



    “(...)



    O writ é inadmissível. 



    Ao acessar o sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que a sentença condenatória já transitou em julgado para a defesa. 



    Neste caso, o presente writ é sucedâneo de revisão criminal. 



    No julgamento do AREsp n. 2.415.169/SP, a Ministra Presidente desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial em razão da Súmula 182/STJ. 



    Ocorre que, como não existe no Superior Tribunal de Justiça julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido. 



    Nesse sentido, confiram-se (...)



    Contudo, no que tange ao regime inicial, verifico ilegalidade flagrante capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ao fixar o regime inicial, o Juízo teceu os seguintes fundamentos (fls. 272/273 - grifo nosso):



    [...] 



    Fixo o regime inicial para o cumprimento da pena de prisão no fechado. Reitero que o acusado foi surpreendido com grande quantidade de drogas, petrechos e numerário, de sorte que a gravidade concreta do delito, revela-se totalmente incompatível com regimes menos gravosos. Ressalto que a fixação do regime fechado se faz necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos desta natureza e acautelar o meio social. Ademais, a quantidade de droga apreendida justifica o regime mais severo. Nesse sentido, decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. TRÁFICODE ENTORPECENTE. CAUSA DE AUMENTO DO INC. III DO ART. 40 E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STF, HC 161247/SP, AG.REG. NO HABEAS CORPUS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 22/02/2019, Órgão Julgador: Segunda Turma, v.u.). “Ementa: REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. MODO MAIS GRAVE JUSTIFICADO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A quantidade de entorpecente apreendido justifica a manutenção do modo prisional mais gravoso, consoante vem decidindo esta Corte Superior de Justiça. 2. Na espécie, estabelecida a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, proporcional o estabelecimento do regime mais severo, ante a quantidade do entorpecente. Exegese do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em combinação com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no HC 458375/SC, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0168683-8, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, j. 25/6/2019, DJe 2/8/2019). 



    [...]



    Ora, como se vê do trecho acima colacionado, o regime inicial fechado foi fixado em razão da quantidade de droga apreendida, de dinheiro e dos petrechos apreendidos. 



    De fato, as instâncias ordinárias não valoraram corretamente as particularidades do caso concreto (primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis, quantum expiatório). 



    Assim, considerando a análise favorável das circunstâncias judiciais, a primariedade, a pena-base no patamar mínimo e o quantum da reprimenda imposta, revela-se ilegal a fixação de regime carcerário mais rigoroso do que o legalmente previsto com base na gravidade abstrata do delito. 



    É o que dispõem as Súmulas 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal Federal, e 440 dessa Corte, respectivamente



    (...)



    Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. 



    Ademais, apesar da quantidade de droga apreendida ser considerada como fundamento idôneo, in casu, foram apreendidos apenas 361,950 g de maconha, quantidade essa que não ultrapassa o normal para caracterização do delito de tráfico de drogas, inexistindo razão suficiente a justificar a fixação de regime mais gravoso. 



    Ademais, a apreensão de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e de petrechos também não extrapolam o normal para a caracterização do tráfico. 



    Sendo assim, diante do quantum de pena aplicado (5 anos de reclusão) e inexistindo fundamentos idôneos a justificar o regime mais gravoso, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. 



    Ante o exposto, não conheço do writ, mas concedo parcialmente a ordem de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (Autos n. 1501481-95.2020.8.26.0559).”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente